Tribunal: TJMT
Processo: 1041748-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041748-03.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (EMBARGANTE), HENRIQUE KOPS ZAHNER - CPF: 012.058.051-92 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA POR DUPLICIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, À PROVA PERICIAL E A DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Jupia de Oliveira Mestre contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou procedente Ação Anulatória de Matrícula por Duplicidade, declarando a nulidade da Matrícula no 58.644 em favor da anterior Matrícula no 4.602; a parte embargante sustenta omissões referentes ao litisconsórcio necessário, à necessidade de prova pericial e à ausência de documentos indispensáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de citação do Oficial Registrador como litisconsorte passivo necessário;

(ii) estabelecer se houve omissão acerca da imprescindibilidade de prova pericial;

(iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

mbargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos ou o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de litisconsórcio necessário, destacando que a anulação de matrícula por duplicidade não afeta a esfera jurídica pessoal do Oficial Registrador e que sua intervenção não é exigida pelo art. 114 do CPC.

A alegação de omissão quanto à necessidade de perícia é improcedente, pois o acórdão analisou a questão em tópico próprio e concluiu pela suficiência da prova documental, especialmente a Nota Devolutiva do Serviço Registral que reconheceu a duplicidade das matrículas.

A argumentação sobre ausência de documentos indispensáveis foi implicitamente afastada, uma vez que o acórdão considerou robusto e suficiente o conjunto probatório, reputando comprovada a identidade do imóvel e a duplicidade registral.

A discordância do embargante com a valoração das provas e a interpretação jurídica adotada não configura omissão, representando mero inconformismo, vedado em Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa ou implicitamente suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que não adote a tese defendida pela parte.

A nulidade da matrícula por duplicidade, fundada em prova documental robusta e manifestação do próprio Registro de Imóveis, dispensa perícia quando a identidade do imóvel é juridicamente incontroversa.

A ausência de citação do Oficial Registrador não configura nulidade quando a decisão tem natureza declaratória e constitutiva negativa e não incide sobre sua esfera jurídica pessoal, não se caracterizando litisconsórcio necessário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, doravante Embargante, em face do v. Acórdão de ID 327853388, proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação Anulatória de Matrícula de Imóvel por Duplicidade, ajuizada por HENRIQUE KOPS ZAHNER, ora Embargado.

O acórdão embargado, em sua essência, rechaçou as teses de nulidade processual por ausência de citação do Oficial Registrador, de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e a prejudicial de prescrição.

No mérito, confirmou a nulidade da Matrícula no 58.644, por ser posterior e viciada, em detrimento da Matrícula no 4.602, mais antiga e hígida, com fundamento nos princípios da unitariedade matricial e da prioridade registral.

Em suas razões recursais (ID 330077374), o Embargante sustenta que o julgado padece de vícios de omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Aponta, em síntese, três pontos omissos:

Primeiro, alega que o acórdão não enfrentou devidamente o argumento de que a ausência de citação do Oficial do Registro de Imóveis configura nulidade absoluta por violação ao litisconsórcio passivo necessário, previsto no artigo 114 do CPC.

Argumenta que a anulação de uma matrícula repercute diretamente na esfera de responsabilidade técnica do delegatário, conforme o artigo 22 da Lei no 8.935/94, tornando sua presença no polo passivo indispensável, independentemente da imputação de ato ilícito.

Segundo, aduz que o acórdão foi omisso quanto à necessidade de produção de prova pericial, conforme os artigos 370 e 464 do CPC.

Sustenta que a decisão se limitou a afirmar a suficiência da prova documental, sem indicar qual documento seria tecnicamente apto a suprir um laudo pericial para atestar, com precisão, a sobreposição de áreas, matéria que considera eminentemente técnica.

Terceiro, e por fim, afirma que o julgado deixou de apreciar a alegação de que a petição inicial não foi instruída com documentos indispensáveis à propositura da demanda, como memorial descritivo, plantas e levantamentos técnicos, que seriam essenciais para a correta individualização do imóvel e a comprovação da duplicidade.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, reformado o acórdão.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (ID 331023366), nas quais defende a inexistência de quaisquer vícios no acórdão.

Sustenta que todas as questões foram devidamente analisadas e que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, buscando apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Requer, por isso, a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, cumpre assentar a natureza e o escopo dos Embargos de Declaração. Este recurso, de fundamentação vinculada, tem sua função processual estritamente delineada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que se refere a um ponto ou questão de fato ou de direito que deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

Não se confunde, portanto, com o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento ou à interpretação jurídica adotada.

Os embargos não se prestam a ser um sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já decidida, nem para forçar o julgador a adotar a tese defendida pela parte.

Feitas essas considerações preambulares, e após detida análise das razões do Embargante e do acórdão vergastado, concluo que não assiste razão ao recorrente.

As supostas omissões apontadas são, na verdade, uma tentativa de reabrir o debate sobre questões que foram clara e expressamente enfrentadas e decididas por este Colegiado.

Da Inexistência de Omissão quanto ao Litisconsórcio Passivo Necessário

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não acolher a tese de nulidade por ausência de citação do Oficial Registrador. A alegação é manifestamente improcedente.

O acórdão dedicou um tópico específico para analisar a questão, intitulado "Da Alegada Nulidade por Ausência de Citação do Oficial de Registro de Imóveis".

Nele, este Colegiado reconheceu que, embora a matéria seja de ordem pública, a tese recursal não merecia prosperar. A fundamentação foi explícita ao estabelecer a premissa maior de que o litisconsórcio necessário, nos termos do artigo 114 do CPC, somente se impõe quando a eficácia da sentença depende da citação de todos os envolvidos ou por expressa disposição legal.

A partir dessa premissa, o julgado desenvolveu um silogismo jurídico impecável. A premissa menor foi a de que, no caso concreto, a controvérsia se restringe à validade de títulos de propriedade conflitantes, uma relação jurídica de direito material estabelecida exclusivamente entre os supostos titulares dos registros. O acórdão foi categórico ao afirmar:

"A intervenção do Oficial Registrador como parte no processo somente se justificaria se lhe fosse imputada a prática de um ato ilícito doloso ou culposo que tivesse dado causa ao dano ou se a decisão judicial pudesse afetar diretamente sua esfera jurídica pessoal. Não é o que se verifica nos autos. (...) A sentença que anula um registro imobiliário por duplicidade possui natureza declaratória e constitutiva negativa e seu cumprimento pelo Oficial de Registro é um ato de ofício decorrente de sua subordinação ao Poder Judiciário. Ele não é parte na relação de direito material, mas sim o executor da ordem judicial..."

Como se vê, a matéria foi expressamente enfrentada, analisada e fundamentada.

O acórdão não se omitiu; ao contrário, expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais a presença do Oficial Registrador no polo passivo não era necessária no caso em tela. O que a Embargante manifesta é sua discordância com a interpretação jurídica adotada, o que não configura omissão, mas mero inconformismo, a ser veiculado, se o caso, pela via recursal adequada às instâncias superiores.

Da Inexistência de Omissão quanto à Necessidade de Prova Pericial

Da mesma forma, não há que se falar em omissão no que tange à indispensabilidade da prova pericial.

O acórdão embargado também tratou deste ponto em tópico próprio, "Do Suposto Cerceamento de Defesa", no qual justificou, de maneira pormenorizada, a correção do julgamento antecipado da lide.

A decisão explicou que o juiz é o destinatário final da prova e que lhe incumbe o dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

A fundamentação foi precisa ao diferenciar a controvérsia dos autos de uma complexa disputa demarcatória.

Conforme consignado no voto condutor, a questão central não era a sobreposição física de polígonos georreferenciados, mas a duplicidade jurídica de registros para um mesmo e único imóvel, fato este já atestado pela própria autoridade registral. O acórdão destacou:

"No caso em tela, a controvérsia não reside em uma complexa demarcação de limites (...), mas sim na análise jurídica de documentos públicos que apontam para a existência de dois registros para um único e mesmo imvel. A identidade do bem é incontroversa, sendo confirmada não apenas pelas descrições constantes nas matrículas, mas de forma cabal pela própria manifestação oficial do Serviço de Registro de Imóveis. A Nota Devolutiva n 62992 (...) é categórica ao afirmar que a Matrícula n 4602 e a Matrícula n 58644 se referem ao mesmo lote..."

Portanto, o acórdão não apenas afirmou a suficiência da prova documental, como também indicou quais documentos formaram o convencimento do julgador, notadamente a manifestação oficial do próprio Cartório de Registro de Imóveis, que goza de fé pública.

A conclusão de que a perícia seria "absolutamente inócua e protelatória" está devidamente fundamentada na natureza da controvérsia e no robusto acervo probatório já existente.

Novamente, o que se percebe é a tentativa de rediscutir o mérito da valoração da prova, e não a existência de uma omissão.

Da Inexistência de Omissão quanto aos Documentos Indispensáveis

Por fim, a alegação de omissão quanto à ausência de documentos como memoriais descritivos e plantas também não se sustenta.

Embora o acórdão não tenha criado um tópico específico para refutar este argumento, ele o fez de forma implícita e suficiente ao analisar o mérito da causa. Ao afirmar que "a prova dos autos é robusta e unívoca" e que "as escrituras públicas, as certidões de matrícula, o Boletim de Cadastro Imobiliário da Prefeitura e principalmente as informações prestadas pelo próprio Serviço Registral (...) convergem para a mesma conclusão", o julgado considerou o conjunto probatório mais do que suficiente para a identificação precisa do imóvel e a constatação da duplicidade.

A decisão colegiada concluiu que a cadeia dominial do Embargado era hígida e que a identidade do imóvel estava comprovada.

A ausência de menção expressa à desnecessidade de um memorial descritivo específico não configura omissão, pois a fundamentação adotada, ao validar o conjunto probatório existente como suficiente, logicamente repele a tese de indispensabilidade de outros documentos.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, quando sua fundamentação é clara e suficiente para justificar a decisão tomada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com idêntica fundamentação e com manifesto propósito de rediscussão do mérito poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025